Tribunal: TJSP
Processo: 4000447-53.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil (art. 951 do Código Civil). Ação indenizatória proposta pelo genitor em razão do óbito de gêmeos, nascidos prematuros e transferidos para o hospital requerido para atendimento em UTI neonatal. Alegação de vício do serviço prestado em razão da indicação na necrópsia de traumatismo cranioencefálico e infecção hospitalar. Não estabelecimento do nexo causal e de falha

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil (art. 951 do Código Civil). Ação indenizatória proposta pelo genitor em razão do óbito de gêmeos, nascidos prematuros e transferidos para o hospital requerido para atendimento em UTI neonatal. Alegação de vício do serviço prestado em razão da indicação na necrópsia de traumatismo cranioencefálico e infecção hospitalar. Não estabelecimento do nexo causal e de falha na atuação do hospital. Parto realizado em situação altamente desfavorável, estando a genitora internada para tratamento gástrico, com necessidade de cirurgia, surgindo logo após a necessidade do parto emergencial. Prematuridade dos filhos do autor que comprometeu o estado de saúde. Explicação pericial a respeito da possibilidade de hemorragia intracraniana em razão do parto prematuro, o que justifica a conclusão do IML, não se confirmando ocorrência de traumatismo no estabelecimento requerido. Gêmeos que foram trazidos debilitados de outro hospital, realizado o parto em situação desfavorável, não se podendo identificar o atendimento no estabelecimento requerido como origem de infecção hospitalar. Responsabilidade que não é objetiva de risco integral, não se estabelecendo adequado nexo causal e os demais pressupostos da obrigação de indenizar. Ação improcedente. Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor.